Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERIODO NOTURNO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. RISCO AOS MENORES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), fixou o entendimento de que ““A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. No caso, ao ver os agentes policiais em ronda ostensiva na localidade, a paciente arremessou no telhado uma arma com numeração raspada, o que ensejou a abordagem dela e de outros suspeitos no imóvel, onde foram localizadas munições de variados calibres, bem como uma grande quantidade de drogas. 3.2. Assim, a partir da tentativa da paciente de ocultação da arma ilegal, trouxe fundadas razões para o ingresso a residência de sua genitora, sendo legal a atuação dos militares e válida a prova em questão.
4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, a qual confessou na Delegacia – sem impugnar especificamente neste mandamus – que era a proprietária das drogas apreendidas, as quais evidenciou, em seu depoimento, ser revendedora.
5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Precedentes. 5.1. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 5.2 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
6. Na situação posta, embora alegue que os filhos residam no imóvel objeto da busca (e que amamente um deles), não consta dos autos qualquer indicativo de que essas informações sejam verdadeiras, mormente pela ausência de relatos dos policiais e das próprias partes acerca da existência de crianças no local onde as drogas e o armamento foram apreendidos. 6.1. Existindo evidencias de que a paciente atue no comercio de compra e venda de drogas e que o imóvel em questão é usado para tal fim, não se mostra recomendável a prisão domiciliar diante do risco de reiteração criminosa, o que estará em conflito com o melhor interesse das crianças, expondo-os a grave situação de risco.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.